Tribunal: STF
Processo: RMS 37889
Classe: RMS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que desproveu o Agravo Interno no Mandado de Segurança 26.022. O acórdão possui a seguinte ementa: 
    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DA TERCEIRA TURMA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA (SÚMULA N. 182/STJ). INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. IMPETRAÇÃO LIMINARMENTE INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA EM SEUS PRÓPRIOS TERMOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
    1. No caso em apreço, o acórdão impetrado sequer conheceu do agravo interno, uma vez que "[n]ão pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido dispositivo legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça na redação da Súmula nº 182/STJ."
    2. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido do não cabimento do Mandado de Segurança como sucedâneo recursal, uma vez que a Ação Mandamental visa à proteção de direito líquido e certo contra ato abusivo ou ilegal de autoridade pública, não podendo ser utilizada de forma substitutiva, sob pena de se desnaturar a sua essência constitucional. [...] Gize-se que a via estreita do writ não se presta para avaliar o acerto ou desacerto de decisões judiciais (AgInt no MS 24.358/DF, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe 30/11/2018; sem grifo no original).
    3. Agravo interno desprovido.”
    A recorrente narra que interpôs mandado de segurança contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, o qual, ao apreciar agravo interno interposto no RMS 58.771, não conheceu do recurso por ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada.
    Alega que “ante tal situação onde ocorre tanto Flagrante Ilegalidade como Teratologia, em decisão prolatada no âmbito do STJ da qual não caberiam mais recursos, manejamos o Mandado de Segurança que veio a ser tombado sob o n° 26.022 / DF, o qual teve sua segurança liminarmente indeferida, sob os fundamentos de que não ocorreria no caso Flagrante Ilegalidade e nem Teratologia, não sendo também possível o manejo de Mandado de Segurança frente a decisão que versa sobre a admissibilidade de recurso, independentemente de ocorrer Flagrante Ilegalidade e Teratologia”.
    Aduz ser “evidente a ocorrência de Teratologia na decisão objeto de impetração, que consiste justamente nos absurdos presentes no caso acima referidos; do aborto de justiça que representa a afirmação de que há supressão de instância quando Embargos de Declaração são convertidos em Agravo Interno e julgados de forma colegiada; quando se suscita a ausência de impugnação específica sem se apontar um único ponto da decisão que não tenha sido objeto de impugnação, e quando consoante se infere dos excertos acima colacionados salta aos olhos a presença de impugnação adequada no caso; e quando se ignora completamente a questão do vício de omissão suscitado no Agravo Interno do qual resultou a decisão objeto de impetração, mesmo tornando a decisão em tela infra-petita”.
    Sustenta que “a decisão que resolveu o Agravo Interno simplesmente repete os mesmos argumentos usados na decisão impugnada pelo referido Agravo, de onde se conclui que a decisão ora vergastada se encontra viciada de Nulidade Absoluta por afronta ao Art. 1.021, § 3° do CPC”.
    Salienta que, “no que tangem os demais precedentes trazidos pela decisão vergastada acerca do não cabimento do uso de Mandado de Segurança como sucedâneo recursal, certo é que a jurisprudência do STJ estabelece que em casos como o em tela onde há a presença de Flagrante Ilegalidade e Teratologia será cabível o manejo de tal remédio constitucional”.
    Requer, ao final: 
    “II) Seja julgado procedente o presente Recurso Ordinário a fim de que seja reformada a decisão ora vergastada, cassando-se a decisão objeto de impetração, determinando-se ainda que os impetrados prolatem nova decisão que não contenha os mesmos vícios;
    III) Caso se entenda por não se atender ao pedido acima veiculado, Item II, que ao menos e sem o prejuízo de eventual recurso, seja julgado o presente recurso procedente a fim de que seja reformada a decisão vergastada para que seja dado regular seguimento ao Mandado de Segurança em tela;
    IV) Caso se entenda por não se atender ao pedido acima veiculado, Item III, que ao menos sem o prejuízo de eventual recurso, seja reformada a decisão ora vergastada a fim de que se reconheça a ocorrência de Nulidade Absoluta por omissão na decisão monocrática prolatada pelo Relator, declarando-se tal nulidade e determinando que seja prolatada nova decisão que não contenha tais vícios, a partir daí se dando regular seguimento ao feito;
    V) Caso se entenda por não se atender ao pedido acima veiculado, Item IV, que ao menos e sem o prejuízo de eventual recurso, seja declarada a Nulidade Absoluta da decisão ora vergastada por afronta ao Art. 1.021, § 3° do CPC;
    VI) Caso se entenda por não se atender ao pedido acima veiculado, Item V, que ao menos e sem o prejuízo de eventual recurso, seja declarada a Nulidade Absoluta da decisão ora vergastada por vícios de omissão não sanados na via dos Aclaratórios;”
    Intimada para contrarrazoar o recurso, a União requereu a manutenção do acórdão recorrido e sustentou que não “merece reparos a v. decisão, uma vez que incide na espécie o enunciado da Súmula 267 do STF, segundo a qual não cabe Mandado de Segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.
    É o Relatório. Decido. 
    O presente Recurso Ordinário não merece provimento. 
    O Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo interno e manter a decisão que negou seguimento ao mandamus, assentou:
    “O agravo interno reitera as alegações desenvolvidas na petição inicial do mandamus, que, em suma, pretende a revisão do juízo negativo de admissibilidade feito pela TERCEIRA TURMA deste Superior Tribunal de Justiça que, por ocasião do julgamento do agravo interno no RMS 58.771/RJ, relatado pelo Exmo. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, não conheceu do recurso por ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada, aplicando o óbice da Súmula n. 182/STJ (fls. 47-53).
    Conforme consignado na decisão agravada, o mandado de segurança não é sucedâneo de recurso, não se admitindo, via de regra, sua impetração contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários desta Corte ou de seus Ministros, salvo em hipóteses de evidente ilegalidade ou teratologia, o que não se evidencia no caso.
    No caso em apreço, o acórdão impetrado sequer conheceu do agravo interno, uma vez que "[n]ão pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido dispositivo legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça na redação da Súmula nº 182/STJ."
    Com se vê, o acórdão impugnado está em absoluta conformidade com a jurisprudência uníssona nesta Corte: "Razões de agravo interno que não impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Agravante. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do art. 932, III, combinado com o art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil" (AgInt no RMS 43.766/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). 
    Não há nenhuma ilegalidade patente, tampouco teratologia, que pudesse viabilizar a excepcionalíssima via mandamental, que, evidentemente, não se presta à revisão de juízo de admissibilidade do agravo interno manejado.
    Com efeito, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido do não cabimento do Mandado de Segurança como sucedâneo recursal, uma vez que a Ação Mandamental visa à proteção de direito líquido e certo contra ato abusivo ou ilegal de autoridade pública, não podendo ser utilizada de forma substitutiva, sob pena de se desnaturar a sua essência constitucional. [...] Gize-se que a via estreita do writ não se presta para avaliar o acerto ou desacerto de decisões judiciais (AgInt no MS 24.358/DF, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe 30/11/2018; sem grifos no original)
    [...]
    Cumpre anotar, por fim, que, se o entendimento assente nesta Superior Instância é no sentido da impossibilidade de se desvirtuar a ação mandamental, subvertendo-a como via recursal imprópria, para mera revisão do juízo de admissibilidade de agravo interno, evidentemente, a decisão agravada, fundada nessa premissa, não se debruçou sobre o reexame da questão trazida na impetração, por não configurar a tese jurídica esposada no acórdão impetrado nenhuma ilegalidade tampouco teratologia. Por essa razão, não há falar em omissão sobre a matéria de fundo, cuja discussão não encontra espaço na via eleita.
    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.” 
    Assim, verifica-se que o acórdão recorrido não divergiu da sólida orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE, no sentido de que não é cabível o mandado de segurança contra decisões jurisdicionais, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, nas quais exista teratologia e inexista meios para a sua impugnação (MS 27.915, Rel. Min. EROS GRAU, Pleno, DJ de 19/3/2010; MS 25.413, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJ de 14/9/2007; MS 25.070, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, DJ de 8/6/2007; MS 25.019, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Pleno, DJ de 12/11/2004; MS 22.626, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJ de 22/11/1996) o que, obviamente, não é o caso dos autos. Essa orientação, inclusive, reflete o sumariado com a edição da Súmula 267 deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, segundo a qual: não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Ordinário em Mandado de Segurança.
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de maio de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente